Tribunal: TJDFT
Processo: 0717145-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717145-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA MIGUEL APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela parte autora, ALESSANDRA MIGUEL, em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de inexigibilidade de débitos, proposta em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, julgou improcedente o pedido inicial. Considerando a afetação pelo STJ do REsp 2.092.190/SP (Tema 1.264), com a finalidade de “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do recurso especial paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, determino a suspensão do feito. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de fevereiro de 2025 18:50:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora